Tribunal: TJMT
Processo: 1029863-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029863-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARLLON GUILHERME GOMES LISBOA - CPF: 416.164.048-09 (AGRAVADO), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), IVONILDO DE ARRUDA LISBOA - CPF: 513.683.311-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EVENTUAL CLÁUSULA ABUSIVA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CONVENIADA NO MUNICÍPIO ONDE O TRATAMENTO FOI DEMANDADO - INTERNAÇÃO - POSSIBILIDADE - CUSTEIO INTEGRAL PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ante a situação fática dos autos, bem demonstrados estão os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

2. Não obstante a agravante disponibilizar ao paciente várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido, constata-se que nenhuma delas se encontram no Estado de Mato Grosso.

3. Mesmo que o município onde o tratamento foi demandado não integrasse a área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto, ainda assim, a agravante estaria obrigada a garantir o tratamento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, o que é o caso dos autos, ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este, nos termos do artigo 4.º da Resolução Normativa ANS n.º 259 de 2011.

4. Apesar de não haver comunicação prévia à agravante acerca da internação do agravado, este foi internado de modo emergencial, sendo certo que a espera pelo deferimento após o ingresso de processo administrativo inviabilizaria seu tratamento.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Declaratória de Nulidade de Eventual Cláusula Abusiva, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1045041-61.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
MARLLON GUILHERME GOMES LISBOA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando que a ré custeie imediatamente o tratamento do autor e a sua internação, até ulterior deliberação médica, no Centro de Tratamento Vida Serena Premier, inscrito no CNPJ sob o nº 13.599.496/0002-94, estabelecida Av. das Flores, s/n.º, Jardim Miraflores, Chapada dos Guimarães/MT, CEP nº 78.195-000, realizando tais pagamentos diretamente à aludida clínica e abstendo-se de realizar depósitos judiciais, sob pena de multa diária.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo inexistir requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Defende que “
o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento no local escolhido pela parte agravada, ao arrepio da lei e do contrato
”.

Cita que não houve negativa por parte do plano de saúde, não tendo agido no sentido de obstaculizar ou negar autorização para tratamento, sendo manifesta a falta de interesse processual da parte agravada.

Menciona sobre a legalidade da exclusão de cobertura de tratamento realizado em instituição não conveniada, tendo em vista que há disponibilidade de tratamento dentro da rede credenciada.

Alude que existem diversas clínicas conveniadas que poderiam atender o mesmo, contudo, a parte agravada optou por realizar tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada a rede do plano de saúde.

Pugna que caso seja o entendimento pela cobertura do tratamento, o mesmo deve se limitar ao valor de tabela da rede credenciado, com cobrança de coparticipação.

Ao final, pugna pela necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento, expondo que “
há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda, afinal, o valor do tratamento objeto da demanda é exorbitante
”, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, considerando que a agravante não disponibilizou ao autor aqui no Estado de Mato Grosso clínica credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido.

Contrarrazoando o recurso, defende a parte adversa a manutenção da decisão recorrida, eis que “
se substancia na evidente necessidade de fornecimento de tratamento médico ao agravado que se encontrava em iminente risco de morte ante ao uso compulsivo de substâncias psicoativas
”.

Evidencia que a agravante não apresenta nenhum estabelecimento conveniado no Estado de Mato Grosso como alternativa de tratamento ao agravado.

Junta relatório médico que apresenta informações sobre o quadro clínico do paciente, justificando seu acolhimento em caráter de urgência e emergência, sendo admitido para tratamento psiquiátrico e psicoterápico.

Cita haver falha na prestação dos serviços pela agravante que não fornece estabelecimentos credenciados aptos a realizar o tratamento requerido nos municípios abrangidos no contrato.

Ainda, aponta ser ilegal cláusula contratual que limite tempo de internação e cobrança de coparticipação, destacando que o caso em tela versa acerca do direito à vida e a condição de dignidade da pessoa humana.

Por fim, suscita sobre a desnecessidade de imposição de caução eis que tal condicionante restringiria ou até mesmo irá suprimir o direito do agravado em concretizar um digno tratamento de sua doença que poderá lhe devolver a vida plena.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, considerando que inexistente a prova da negativa de atendimento alegada pelo recorrido, e concluindo que ele nunca teve, contra a recorrente, a pretensão ajuizada, manifesta pelo provimento do agravo, pela falta de interesse de agir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Declaratória de Nulidade de Eventual Cláusula Abusiva, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1045041-61.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Marllon Guilherme Gomes Lisboa, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando que a ré custeie imediatamente o tratamento do autor e a sua internação, até ulterior deliberação médica, no Centro de Tratamento Vida Serena Premier, inscrito no CNPJ sob o nº 13.599.496/0002-94, estabelecida Av. das Flores, s/n.º, Jardim Miraflores, Chapada dos Guimarães/MT, CEP nº 78.195-000, realizando tais pagamentos diretamente à aludida clínica e abstendo-se de realizar depósitos judiciais, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando que a ré custeie imediatamente o tratamento do autor e a sua internação, até ulterior deliberação médica, no Centro de Tratamento Vida Serena Premier. Desta decisão recorre o plano de saúde ré.

Ainda, registra-se que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Infere-se dos autos que o agravado foi internado em caráter de urgência, em estado gravíssimo, por abuso de múltiplas drogas, com risco permanente. Relata também que o paciente possuía quadro extremamente auto agressivo. Por fim, evidencia o relatório médico que uma vez iniciado o tratamento psiquiátrico, a interrupção traz consequências negativas imprevisíveis (id. 201171159 - Pág. 7).

Ainda, infere-se dos autos que, apesar de a agravante ter disponibilizado rede credenciada para a internação do autor (id. 195099153 - Pág. 12), nenhuma das clínicas elencadas se encontra no Estado de Mato Grosso.

Sobre tal aspecto, cumpre mencionar o disposto no artigo 4.º da Resolução Normativa ANS n.º 259 de 2011,
in verbis
:

Art. 4º Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não credenciado no mesmo município.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NÃO CABIMENTO -
CLÍNICA NÃO CONVENIADA NO MUNICÍPIO ONDE O TRATAMENTO FOI DEMANDADO
-
INTERNAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Não obstante a agravante mencionar em suas razões recursais o nome de várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido pelo agravado, constata-se que todas elas estão localizadas em outros estados da federação, quais sejam Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo
. III -
Mesmo que o município onde o tratamento foi demandado não integrasse a área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto, ainda assim, a agravante estaria obrigada a garantir o tratamento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, o que é o caso dos autos, ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este, nos termos do art. 4º da Resolução 259 da ANS
. (TJMT - N.U 1018706-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Ressalta-se, ao caso, que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da parte autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada.

E, consoante o atestado médico, em razão dos riscos que o agravado impõe a si e a terceiros, não há esperar que a seguradora de saúde encaminhe o seu cliente para tratamento em outro Estado da Federação, pois nesse caso resta caracterizada a abusividade contratual por limitar o tratamento, devendo o tratamento ser fornecido mesmo que em clínica não conveniada.

Deve-se ainda ressaltar que, apesar de não haver comunicação prévia à agravante acerca da internação do agravado, este foi internado de modo emergencial, sendo certo que a espera pelo deferimento após o ingresso de processo administrativo inviabilizaria seu tratamento.

Por fim, considerando que a discussão apresentada não versa acerca de coparticipação, mas sim de limitação do custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, tem-se que o plano de saúde deve arcar com o pagamento integral das despesas com o tratamento, eis que não apresentou alternativa viável à agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024